Tribunal: STF
Processo: RE 696082
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. ALEGADO EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PROCURADOR DO ESTADO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. LEI 4.348/64 REVOGADA. BENEFÍCIO NÃO PREVISTO NA LEI 12.016/09. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O artigo 3º da Lei n. 4.348, de 26.6.1964 (com redação dada pela Lei n. 1.091/2004), que concedia o privilégio do prazo em dobro para a Fazenda Pública nas ações de mandado de segurança foi revogada pela Lei nº 12.016, publicada em 7 de agosto de 2009.



    2. A intimação do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário ocorreu em 17 de janeiro de 2012, portanto, posteriormente à revogação da Lei 4.348/64. 



    3. A interposição da petição do recurso extraordinário ocorreu depois de transcorridos mais de 30 (trinta) dias a contar da intimação veiculada na imprensa oficial, implicando na intempestividade.



    4. Agravo Regimental desprovido.